Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FRUTOS E BENFEITORIAS AJUIZADA PELO ESPÓLIO E PELO INVENTARIANTE EM FACE DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. IMÓVEIS EM TESE INTEGRANTES DA HERANÇA. ESTÁGIO DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Não se divisa interesse de agir em demanda ajuizada pelo espólio e pelo inventariante em face do cônjuge sobrevivente para a cobrança de frutos e benfeitorias relativos a imóveis que em princípio integram a herança, quando, dado o estágio de desenvolvimento do inventário, impossível definir o quinhão pertencente a cada herdeiro e sem que sejam considerados outros elementos, como direito real de uso, rendas para a manutenção da viúva, eventuais divisões patrimoniais fora da legítima estipuladas em testamento etc.
2. Em regra, o juízo do inventário decide todas as questões que dizem, em alguma medida, respeito ao acervo patrimonial deixado pelo de cujus, somente remetendo às vias ordinárias a decisão acerca de questões que dependam de outras provas que não a documental.
3. No caso em apreço, a falta de interesse processual desborda a inadequação da via eleita, porquanto inútil a tutela jurisdicional pleiteada, ante a ausência de vislumbre de lesão à posição jurídica subjetiva de que se afirmam titulares os recorrentes. Patente, desse modo, a hipótese prevista no art. 485, VI, do CPC, a impor a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.